Tribunal: TJDFT
Processo: 0753369-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753369-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES CIBERNÉTICAS E VEICULARES. INVASÃO DE SISTEMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). 2. Há elementos indicativos de que o paciente desempenhava papel central em organização criminosa voltada à invasão de sistemas governamentais (Gov.br e DETRAN/DF), com manipulação de credenciais de servidores públicos, adulteração de dados cadastrais e realização de transferências fraudulentas de veículos, além de atuar como financiador do esquema ilícito. 3. A gravidade das condutas, sua reiteração e sofisticação, bem como a possibilidade de continuidade criminal, revelam insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal. 4. A situação fático-jurídica do paciente é distinta do corréu que obteve liberdade mediante medidas alternativas, dada a posição de liderança técnica que lhe é atribuída. 5. Liminar indeferida. Prisão preventiva mantida. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Alves de Oliveira Júnior, acusado de integrar organização criminosa voltada à apropriação indevida de veículos e fraudes cibernéticas (autos no 0713777-53.2025.8.07.0005, Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, ID no 257170672, págs. 36-38). 2. Alega, em suma, que a prisão foi decretada com base em imputações genéricas e contraditórias, sem individualização da conduta ou demonstração de vínculo com os demais investigados. Afirma que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata dos crimes imputados, sem demonstrar contemporaneidade ou necessidade concreta da medida extrema. 3. Sustenta que não há demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo o paciente primário, com residência fixa, vínculos profissionais e postura cooperativa durante a investigação 4. Argumenta que a decisão não analisou a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como proibição de contato, comparecimento periódico ou monitoração eletrônica, e que a segregação cautelar se converte em antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). 5. Ressalta, ainda, que o TJDFT, em habeas corpus relativo ao corréu, Rafael Rocha de Oliveira, reconheceu a insuficiência do mesmo decreto prisional, concedendo liberdade mediante a imposição de medidas alternativas. 6. Pede a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como comparecimento periódico e proibição de contato com corréus. 7. Alega que a urgência da liminar decorre da manutenção de prisão ilegal, baseada em fundamentação genérica e ausência de risco atual, o que impõe intervenção imediata para restaurar a legalidade e garantir o direito fundamental à liberdade. 8. Cumpre decidir. 9. O paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025 (autos no 0715098-26.2025.8.07.0005), acusado dos crimes de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP), furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e ocultação de valores ou bens (art. 1o da Lei no 9.613/1998). 10. A investigação decorre do Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas, em trâmite na 2a Vara Criminal e no 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 11. A decisão que acolheu a representação da autoridade policial e do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva ponderou que as condutas imputadas aos investigados envolvem invasões a sistemas governamentais (Gov.br e Detran/DF), mediante a manipulação de credenciais e senhas de servidores públicos, desde 2023. 12. No levantamento realizado pela investigação policial, foi apurado que o terminal telefônico que estava sob a posse do paciente foi responsável pelo acesso indevido a 15 (quinze) contas de servidores públicos, entre 30/12/2024 e 18/3/2025, utilizando credenciais e senhas com a segurança comprometida (ID no 254416122, pág. 36). 13. Consta relato que o paciente “[...] foi identificado em práticas mais sofisticadas, consistentes no acesso indevido ao sistema GOV.BR mediante vulnerabilidade associada ao atendimento no balcão do INSS, obtendo, assim, acesso ao GETRAN de servidores do DETRAN/DF. As investigações revelaram que ao menos 14 servidores do DETRAN/DF e um servidor da limpeza urbana tiveram suas credenciais invadidas pelo investigado. Ademais, LEONARDO JUNIOR se utiliza de um terminal telefônico em nome de terceiros para dificultar o mapeamento de suas ações. Destaca-se, ainda, que a apuração deste feito permitiu a solução de outras ocorrências: a OC. 4.106/2025-16aDP, referente à apropriação do veículo AMAROK, utilizando conta GOV da servidora do DETRAN/Planaltina; a Ocorrência 35.686/2025-DPELETRÔNICA, relativa à tentativa de transferência do veículo placa JGW6109, na conta da servidora ANA CLÁUDIA; e a Ocorrência 100.828/2025-DPELETRÔNICA, sob apuração da 31a DP, que registrou alteração indevida nos dados do servidor FRANCISCO MARCELINO, todos apontando para a atuação de LEONARDO JUNIOR. Ademais, verificou-se que LEONARDO JUNIOR também atua na concessão de empréstimos de valores em troca de juros elevados, conforme a Ocorrência no 1.181/2025-16aDP, na qual o próprio investigado declarou ter emprestado aproximadamente R$ 40.000,00.” [grifado na transcrição] 14. É indicado como responsável por financiar parte do esquema irregular, com empréstimos de dinheiro a juros, além de fraudar o sistema de transferência de propriedade de veículos do DETRAN-DF, com a utilização de credenciais de servidores públicos: “[...] como o núcleo técnico da organização, sendo o responsável direto por invadir sistemas do governo federal (gov.br) e efetuar as transferências fraudulentas de veículos utilizando credenciais de servidores do DETRAN/DF. Os laudos periciais e registros de IPs confirmam a atuação de seu terminal telefônico (61) 99882-0674 em invasões e fraudes eletrônicas, bem como seu envolvimento em práticas de extorsão e falsidade ideológica digital. [...]” [grifado na transcrição] 15. O paciente confirmou que era o responsável pelo celular (terminal telefônico), apesar de constar registrado em nome de terceiro (Alberto), que efetivou a venda do aparelho celular, conforme se depreende das informações apresentadas no inquérito policial (ID no 254416122, págs. 2021): “[...] Ao ser intimado, ALBERTO informou que apesar do número estar cadastrado em seu nome, a linha é utilizada pelo seu neto, ALBERT DE SOUZA FERNANDES, que teve sua versão colhida em TERMO DE DEPOIMENTO 243/2025-16aDP: Relatou que vendeu o aparelho Iphone SE para um indivíduo que conhece como "Juninho", identificado por ele como LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 13451827670 e Instagram @leonardojunior981; [...] Por ter sido indicado, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR compareceu a está delegacia acompanhado de seu advogado, JOAO DARCS FERNANDES COSTA, e confirmou, em TERMO DE DECLARAÇÃO N° 2328/2025-16aDP, que é o proprietário do Iphone SE e do terminal 5561998820674 [...]” 16. Nesse contexto, as condutas que são atribuídas ao paciente o apontam como parte central da engrenagem criminosa, diferentemente da situação fático-jurídica do corréu, Rafael Rocha, constantes no habeas corpus no 0753226-33.2025.8.07.0000, cuja liminar revogou a prisão preventiva decretada. 17. A prisão preventiva, como medida extrema de restrição da liberdade, exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 18. Os elementos documentais que constam nos autos indicam que o paciente era o principal articulador técnico de invasões cibernéticas, valendo-se de vulnerabilidades sistêmicas para acessar, de forma ilícita, contas vinculadas ao domínio ‘Gov.br’, pertencentes a servidores públicos, em especial do DETRAN/DF. 19. As apurações revelam que, a partir de um único terminal telefônico, o paciente teria violado perfis de mais de 15 (quinze) servidores do referido órgão, além de um servidor da limpeza urbana, com adulteração de dados cadastrais, emissão de documentos digitais falsos e a realização de transferências fraudulentas de veículos, alterando registros de propriedade em sistemas oficiais. 20. Não se trata de conduta isolada, mas de prática reiterada e organizada, que afronta não apenas a legislação penal, mas também princípios da Administração Pública, como a moralidade e a segurança jurídica. Conforme destacado, o paciente também foi apontado como intermediário em operações de transferência e concessão de empréstimos pessoais com juros, diversificando suas fontes de lucro ilícito, em evidente desprezo à ordem pública e ao patrimônio de terceiros. 21. Como consequência, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste juízo de cognição sumária, não é suficiente para conter a continuidade da atividade criminosa e poderia comprometer a instrução criminal. 22. Logo, a manutenção da prisão preventiva do paciente constitui instrumento legítimo e necessário à tutela da sociedade e à efetividade da aplicação da lei penal. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo Alves de Oliveira Júnior. 24. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 25. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO